Tribunal: TJMT
Processo: 1044705-85.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044705-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO FRANCISCO BODNAR MASSAD - CPF: 733.827.361-87 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1044705-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ricardo Francisco Bodnar Massad e

Município de Cuiabá/MT

Recorridos(s):

Ricardo Francisco Bodnar Massad e

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. COLISÃO DE VEÍCULO. SERVIDOR QUE RECONHECEU A CULPA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO. PERDA TOTAL DO VEICULO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

2. O culpado pelo acidente de trânsito tem a obrigação de suportar os prejuízos, comprovadamente, sofridos pela parte que não deu causa. Restou evidenciado a perda total

3. Conforme mencionado na sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
O Município de Cuiabá reconhece a ocorrência dos fatos e a sua responsabilidade quanto aos danos materiais. Entretanto, discorda do valor pleiteado e da ocorrência de danos morais.

O veículo sofreu danos extensivos como se observa pelas fotos (id. 43712415).
A autora traz aos autos documento que atesta a perda total do veículo (id. 49210260) e o valor do veículo na tabela FIPE (id. 48377333) - R$ 21.263,00 (vinte e um mil duzentos e sessenta e três reais).

No que tange, aos valores de viagens em aplicativos de transporte e honorários advocatícios não assiste razão ao requerente. Primeiramente, pois se trata de escolhas do requerente que não podem ser imputadas ao Município. Ademais, não há obrigatoriedade de contratar advogado para demandar perante os juizados especiais.

Importante registrar que a responsabilidade civil dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º).

Portanto, para a configuração da responsabilidade civil do Poder Público, exigem-se os seguintes requisitos: a ocorrência do dano; o nexo causal entre o “
eventus damni
” e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Analisando detidamente os fatos alegados na inicial, bem como os documentos colacionados aos autos, restou comprovada a ocorrência do dano com o veículo do Reclamante, o nexo entre o evento e a ação do agente público que colidiu com o veículo do Requerente.

Assim, restou evidente o nexo de causalidade entre a conduta comissiva do Agente Público (motorista) e o resultado danoso, devendo a parte reclamada ser responsabilizada pelos danos materiais causados à parte reclamante.

Sobre a indenização por
danos morais
, razão não assiste a parte reclamante, uma vez que o sofrimento imposto à vítima, para que seja passível de indenização, deve possuir certa magnitude ou dimensão, sob pena de não gerar obrigação de indenizar.
(Precedente: Apelação Cível Nº 70065027245, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/06/2015)
.”.

4. Se o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal grave aos condutores ou passageiros, nem houve discussão acalorada, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial, para
CONDENAR
a reclamada a pagar a título de danos materiais o valor de R$ 21.263,00 (vinte e um mil duzentos e sessenta e três reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do evento danoso, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. E por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021